Tribunal: TJMT
Processo: 1016368-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016368-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MASSAIKO SASSAKI (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA JEAN SASSAKI - CPF: 067.731.708-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE DE OLIVEIRA FORTES FILHO - CPF: 094.557.918-70 (ADVOGADO), ARAES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.941.781/0001-19 (AGRAVANTE), SIDNEY FRAGUAS JUNIOR - CPF: 085.860.488-44 (AGRAVADO), EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUAS - CPF: 068.626.198-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE PROPRIEDADE – DECISÃO QUE INDEFERIU
NOVO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FATO ALEGADAMENTE CAUSADOR DO ESBULHO OCORRIDO 8 ANOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – POSSE VELHA –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CRIMES AMBIENTAIS NA ÁREA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO

– DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório ocorreu quase oito anos antes do ajuizamento da demanda, os arts. 560 e seguintes do CC preveem que “será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”, de modo que o fato de tratar-se de “posse velha dos requeridos” não impede, “per se”, a concessão da medida de liminar, mas exige que a autora comprove o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2
.

A suposta urgência, segundo a agravante, é a normal utilização da área pelos agravados, o que certamente não é situação excepcional para fins de remoção das pessoas que
se
encontram na área há mais tempo.
3. A alegação de ocorrência de crime ambiental na área não configura urgência que justifique a imediata entrega da posse da área para quem não comprovou ter direito, afinal, se há pratica de crime ambiental, então quem o praticou que responda, mas isso não autoriza a retirada dos agravados da área para nela introduzir quem não comprovou ter direito.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARAÉS MINERAÇÃO LTDA
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina
/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
” (Proc. no 1000515-04.2020.8.11.0012), ajuizada pela agravante contra
SIDNEY FRAGUAS JÚNIOR e EMILIANA IMACULADA VOLPE FRAGUA, ao sanear o processo,
entre outras deliberações, indeferiu o novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Mineradora/autora, por entender que “
a alegação de crime ambiental praticado no local do litigio pelos requeridos e a autuação administrativa pela infração não muda o quadro fático já analisado durante a audiência de justificação
”, já que “
os dados necessários à apreciação da liminar concernentes à data da posse e data do esbulho/turbação foram objeto de análise em decisão anterior, mantida em recursos de embargos de declaração e agravo de instrumento
”, sendo que “
a alegação de crime ambiental ocorrido na área do litigo não gera para nenhum dos litigantes a presunção de melhor ou pior direito à posse,
(...)
(pois) eventuais crimes ambientais serão apurados na via do processo penal e lá os infratores serão responsabilizados de acordo com sua culpabilidade, depois de apurada a materialidade e a autoria do suposto delito
” (
cf. Id. no 139575676).

A agravante insiste em que está devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da medida liminar de reintegração de posse, afirmando que “
mantém a sua sede dentro de seus limites dominiais, exercitando e respondendo juridicamente por toda a área, sendo pelos impostos ou pelos crimes ambientais praticados por invasores
”, e ressalva que
,
“
em se tratando de área extensa, como o é no presente caso, não há necessidade de demonstração da posse (exteriorização da posse) sobre toda a área
”; diz que, em contrapartida, os réus/agravados “
exercem posse sobre o imóvel sob o manto de um contrato forjado, onde foi inserido data retroativa, com o intuito de provar tempo maior de posse
”, inclusive, “
os requeridos confessam em sua contestação que estão na posse do imóvel com origem na matricula 5.518 do CRI de Barra do Graças, a qual foi cancelada por determinação judicial, com oposição erga omnes
”.

Diz que é “
incontroverso o fato da posse anterior ter sido exercida pelo senhor Jerônimo Candido da Silva
”, e que este “
vendeu sua posse para a empresa agravante, a qual era detentora do título dominial, legitimo e válido, passando, assim, a exercer posse legítima sobre a totalidade do imóvel; na aquisição da posse do senhor Jerônimo, restou consignado, de forma escrita, que o mesmo continuaria na posse, todavia, de forma precária. Diante desse fato, verifica-se a ampla ausência de justo título e boa-fé dos agravados e em sendo uma posse exercida com oposição erga omnes, não há falar em condições para usucapir
”.

Sustenta, sob essa perspectiva, que “
os agravados exercem uma posse precária, de má-fé e injusta, fatos estes devidamente comprovados de forma documental e testemunhal, não podendo, de forma alguma a empresa agravante aguardar até o final do processo, para se ver diante de sua pretensão
”, e que “
está sofrendo os dissabores e prejuízos advindo do não exercício da posse de seu imóvel, ainda mais agora, com a ocorrência de crimes ambientais, crimes estes praticados pelos agravados e que estão sendo atribuídos e sendo responsabilizado à empresa/agravante
”, e, por isso,
pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja ordenada a sua imediata reintegração na posse do imóvel objeto da lide, e, desde já, a antecipação da tutela recursal nesse sentido (cf. Id. no 139575670 e 139575672).

A decisão vinculada ao Id. no 140873166 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Os agravados ofertaram contrarrazões ao recurso, enfrentando os fundamentos recursais, e requerendo o desprovimento do agravo (cf. Id. no 143957151).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nota-se que as razões deste recurso são basicamente as mesmas do RAI no
1019096-69.2021.8.11.0000
, recentemente julgado por esta Corte Julgadora, com o acréscimo pontual de uma queixa aqui e acolá sobre os alegados “crimes ambientais”, mas nada com muita sustância, nada que permitisse reabrir a discussão em torno da presença de prova sumária, porém convivente, da
posse anterior
sobre o
imóvel (
CPC, art. 561,
I), ocorrência de turbação ou esbulho (
CPC, art. 561,
II)
e
data da efetiva perda da posse em decorrência de ato ilícito praticado pela parte
contraditório
(
CPC, art. 561,
II
I
)
, de modo que permanece hígida a conclusão daquele acórdão, proferido no seguintes termos:

“(...)

O presente processo discute a posse de uma porção de terras denominada Fazenda Santo Antônio.

Leitura dos autos revela grande confusão entre as naturezas jurídicas das ações possessórias e petitórias, pois a autora/agravante nomeou a demanda como “
ação de Reintegração de Posse de Propriedade
”, indicou como fundamento jurídico de sua pretensão, primeiro, o art. 1.228 do Código Civil, mas, depois, os arts. 560 e 561 do CPC, e, por isso, elencou, na petição inicial, os seguintes tópicos: “
da posse exercida pela empresa autora
”, “
do esbulho praticado pelos requeridos
”, “
da data do esbulho praticado
”, “
a perda da posse
”, “
da porção de terra a ser reintegrada
”, e “
da tutela reintegratória
” (cf. Id. no 32212941 - pág. 17, 18, 20, 22 e 24 dos autos de origem).

No tópico dos pedidos, requestou “
em caráter antecipatório a reintegração de posse da área identificada, tendo em vista existentes os requisitos ensejadores da medida
”, e, ao final, rogou ao Juízo que julgasse “
totalmente procedente a presente ação, tendo em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores e assim condenar os requeridos a desocupar o referido imóvel, devolvendo livre de coisas e de pessoas
” (sic – cf. Id. no 32212941 - pág. 50/51).

Assim, à semelhança do MM. Juiz em Primeiro Grau, a demanda deve ser analisada sob a ótica e o rito especial das ações possessórias, onde, como já mencionado, compete ao autor demonstrar “
a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho
(e)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (CPC, art. 561).

Nos termos do art. 558, “caput” e parágrafo único, do CPC, aplicar-se-á às ações de manutenção de reintegração de posse o rito especial dos arts. 560 e seguintes somente “
quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial
”, sendo que, passado esse prazo, “
será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
”, de modo que o fato de tratar-se de “
posse velha dos requeridos
” realmente não impede, “
per se
”, a concessão da medida de liminar.

Todavia, sendo comum o procedimento, cabe à autora, visando a antecipação da tutela, demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito possessório alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, para além da existência de ampla discussão sobre o efetivo exercício de posse sobre a área litigiosa, posto que a empresa diz ser precária a posse de Jerônimo Candido da Silva, antecessor dos agravados, e estes dizem exercer posse justa, mansa, pacífica e com ânimo de domínio, não há demonstração da presença de perigo da demora que justifique a antecipação da tutela pleiteada, logo no início da ação possessória, pois, não é demais frisar, o fato alegadamente caracterizador de esbulho possessório, a saber, o ajuizamento da ação de Usucapião, que ocorreu quase oito anos antes do ajuizamento da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – DICUSSÃO SOBRE POSSE DE FORÇA VELHA – EXAME PELOS PRESSUPOSTOS DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Desde a apreciação liminar do recurso verificou-se que a presente lide possessória claramente discute posse de força velha, visto que, o próprio recorrente afirmou nas razões do agravo, que o esbulho praticado pelos agravados estaria em curso desde a data de 06.07.2017. II - No atual estágio da lide, não se constata qualquer urgência que demande pronta intervenção judicial, em razão do próprio lapso temporal decorrido desde o início do imbróglio até o presente momento, somando-se a isso, a inexistência de prova acerca da imprescindibilidade do bem imóvel em questão, seja como moradia, seja como atividade econômica do autor, ora agravante. III -

Tanto de uma parte, quanto de outra, a posse se mostra controvertida, mormente porque as provas apresentadas consubstanciam-se apenas na questão documental, ou seja, da propriedade, a qual, isoladamente, não é suficiente para elucidar com maior precisão a questão da posse, sendo necessária maior dilação probatória, o que se dará no curso da lide, na origem”.

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado -RAI 1011265-67.2021.8.11.0000, RELATORA SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

A agravante afirma que,
“se a tutela pleiteada não for concedida neste momento, os agravados, mesmo diante da inexistência de qualquer direito sobre o imóvel, estarão explorando a área, e com isso, trarão maiores prejuízos ainda à empresa agravante, a qual está até agora sofrendo os dissabores causados pelos agravados”.

Como se vê, a suposta urgência, segundo a agravante, é a normal utilização da área pelos agravados, o que certamente não é situação excepcional para fins de remoção das pessoas que encontram-se na área há mais tempo.

Além disso, nem mesmo a eventual “nova” ocorrência do alegado crime ambiental na área configura urgência que justifique a imediata entrega da posse da área para quem não comprovou ter direito, afinal, se há pratica de crime ambiental, então quem o praticou que responda, mas isso não autoriza a retirada dos agravados da área para nela introduzir quem não comprovou ter direito.

(...)”
.

Portanto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023